Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726252-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS, IGOR DE JESUS SILVERIO APELADO: CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS, IGOR DE JESUS SILVERIO, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento proposta por CREUMIR SILVA BARBOSA, CRISTIANO ALVES VIANA, DEBORA VAZ BATISTA, FERNANDO QUEIROZ RAMOS, MARCOS HELLER HIAS, NICHOLAS SOUZA DA SILVA, SUZANA MARIA HELLER HIAS e IGOR DE JESUS SILVERIO, contra SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar somente a ré G44 Brasil S.A. ao pagamento de R$118.573,94, devidamente atualizado pelo INPC a contar do vencimento (23/02/2020), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde tal data. Ademais, revogou a tutela provisória anteriormente concedida. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo as referidas verbas devidas na proporção de 65% pelos autores e 35% pelos réus (ID 24079609). Em suas razões recursais (ID 24079632), os autores pugnam, inicialmente, pela manutenção dos apelados SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL SCP no polo passivo do presente feito. Discorrem que as mencionadas pessoas naturais são os beneficiários diretos da atividade empresarial exercida, uma vez que ocupam os cargos de presidente e diretora, respectivamente. Alegam, ainda, não ser possível precisar quem é o real sócio ostensivo da pessoa jurídica G44 Brasil S.A, na medida em que ora figuram nessa condição, alternadamente, os apelados SALEEM AHMED ZAHEER e sua companheira, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ora a própria G44 BRASIL S.A. Salientam que, ante a confusão patrimonial detectada, todos eles devem ser mantidos no polo passivo da demanda. Advertem que, não obstante SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR sejam contratados pela sociedade, estes são os reais titulares da atividade exercida, conforme documentos oriundos da Receita Federal. De outra parte, requerem a manutenção da tutela de urgência de natureza cautelar outrora concedida, a qual recaiu sobre bens de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Nesses termos, pedem a reforma da sentença, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Preparo recursal comprovado (ID 24079633). Contrarrazões apresentadas pelos réus (ID 24079644), em que requerem o não provimento do apelo dos autores. Por sua vez, nas razões de seu recurso (ID 24079618), os réus vindicam, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Destacam, nesse sentido, a propositura de inúmeras demandas judiciais em seu desfavor, nas quais estão sendo deferidos pedidos de bloqueio de bens. No mérito, sustentam não ser devida a restituição de valores reclamada. Argumentam que a relação jurídica entabulada entre as partes envolvia investimento de alto risco, de sorte que a possibilidade de perda de valores era conhecida pela parte contratante. Tecem considerações a respeito da sociedade em conta de participação, bem como acerca de sua disciplina legal. Asseveram, outrossim, que as perdas não decorreram de ações dolosas de nenhuma das partes, de maneira que inexiste o dever de restituir o capital aportado pelos autores. Pleiteiam, com esses argumentos, a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sem preparo, tendo em vista a benesse vindicada na peça recursal. Contrarrazões ofertadas (ID 24079642), pelo desprovimento do recurso dos requerido. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (ID 24213065), a parte requerida apresentou a petição de ID 24462904, acompanhada dos documentos de IDs 24462905 a 24463432. Brevemente relatados, decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Com efeito, para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. Na espécie, impende registrar que, malgrado não tenham expressamente formulado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, os autores pugnam, ao final, pela manutenção da tutela de urgência de natureza cautelar outrora concedida. A par disso, a presente análise também é recomendada por força do poder geral de cautela, inserto no artigo 297, do Código de Processo Civil, mormente para que não se torne ineficaz o eventual provimento do recurso interposto, garantindo-se, por conseguinte, a manutenção do arresto anteriormente determinado. Alinhadas essas premissas, numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto pelos requerentes. Nos termos da pretensão deduzida na exordial (ID 24078332), os autores buscam a devolução do capital investido por força de adesão à sociedade em conta de participação, no importe de R$118.573,94, haja vista o alegado inadimplemento contratual. A par disso, desde aquela oportunidade, houve requerimento para a desconsideração da personalidade jurídica da ré G44 Brasil S.A, que tem como sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, bem assim o reconhecimento de grupo econômico com as sociedades G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA. A despeito da conclusão esposada na sentença hostilizada, percebe-se, à primeira vista, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado à luz da legislação consumerista, uma vez que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha de intelecção, decidiu esta egrégia Sexta Turma Cível em caso idêntico ao que ora se analisa: COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 15% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. (...) IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1291608, 07001094320208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020) (g.n.) Desse modo, da análise preliminar dos documentos acostados ao presente feito, observa-se que a criação da sociedade em conta de participação não passa de um subterfúgio adotado para dissimular o verdadeiro contrato de corretagem e investimento realizado entre os autores e a ré G44 BRASIL S.A, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa, sobretudo para dificultar eventual responsabilização e afastar o regramento cogente protetivo ao consumidor. A reforçar a conclusão acima aludida, qual seja, a natureza simulada do vínculo formalizado, vale destacar que a requerida G44 BRASIL S.A. é composta apenas pelos requeridos SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (ID 24079562), sendo tal pessoa jurídica a única responsável por exercer a atividade constitutiva do objeto social da G44 BRASIL SCP, na condição de sócia ostensiva (ID 24078335). Ademais, a ausência de autorização para exercício das atividades desenvolvidas, isto é, captação de valores no mercado financeiro, em descompasso com os preceitos legais e normativos, inclusive com autuação pela Comissão de Valores Imobiliários, constitui abuso da personalidade jurídica, a autorizar o levantamento do manto protetivo da personalidade jurídica. Nesse sentido, aliás, deliberou esta Corte de Justiça em demanda proposta em face dos mesmos requeridos. Veja-se: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA - APELAÇÃO - "HOLDING EMPRESARIAL" - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A - PRELIMINARES - CONTRATO SIMULADO - ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE - OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO - NULIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL APORTADO - PRAZO - NOVENTA DIAS - NÃO OBSERVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. A ausência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50) e há desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5o, e CC, 167). 9. Anulado o negócio jurídico simulado, subsiste o dissimulado, qual seja, entre os sócios participantes da G44 Brasil - SCP e a G44 Brasil S.A, cuja personalidade jurídica deve ser desconsiderada para atingir as pessoas dos sócios, o que resulta na legitimidade passiva deles para responderem a demanda. (...) 13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1307390, 07191297720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Assim sendo, ao menos por ora, afigura-se possível o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida G44 BRASIL S.A, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, em ordem a viabilizar o alcance do patrimônio pessoal de seus sócios. Nesse contexto, resta demonstrada a relevância da fundamentação externada, bem como o risco de dano grave, visto que as provas dos autos revelam a ausência de ativos para a satisfação da obrigação. Consequentemente, para garantir a satisfação do débito, mostra-se imperiosa a manutenção do arresto deferido na decisão de ID 24078346, que recaiu sobre imóvel de propriedade de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, a documentação colacionada não é suficiente para atestar que os réus não dispõem de condições para suportar as despesas do processo, não sendo bastante para tanto o fato de serem eles demandados em diversas ações judiciais, com pedido de bloqueio de contas. Semelhantemente, extratos bancários sem qualquer tipo de movimentação financeira, além de termos de encerramento de conta corrente, por si sós, não são documentos hábeis para corroborar a alegada hipossuficiência de renda, mormente porque a não utilização de tais contas pode decorrer da mera opção de seus titulares. Na realidade, da análise dos documentos apresentados, em especial do extrato bancário de ID 24463423, verifica-se que a requerida G44 BRASIL S.A movimentava milhões de reais, havendo no ano de 2019 frequentes débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira, bem como transferências, também de vultuosas quantias, para a conta corrente da G44 Brasil SCP. As referidas transações, a princípio, justificam o saldo negativo atual constante dos extratos da sociedade G44 Brasil S.A, e afastam a caracterização de situação de miserabilidade. No mesmo sentido, insta mencionar que a sociedade em conta de participação constituída indicava o capital social, subscrito e integralizado na ordem de R$ 6.500.000,00 (ID 24078335 - pág. 5), ao passo que os relatórios oriundos do Sistema Renajud apontam a existência de inúmeros veículos luxuosos de propriedade dos requeridos (ID 24462906). Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de a parte ré arcar com as custas processuais, as quais, a propósito, são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, mormente para que seja mantida a decisão que deferiu a tutela cautelar de arresto, catalogada no ID 24078346. Por outro lado, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelos réus. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os requeridos para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator